Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715959-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: JOSE A P CARDOSO FILHO - EPP, JOSE ALBERTO PEREIRA CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALOR GARANTIDO. NOVA PENHORA SOBRE BEM DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interposto contra a decisão que se limitou a indeferir a liminar no agravo de instrumento, notadamente por este já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado; 2. Dispõe o vigente diploma processual (CPC, art. 805) que a execução deve se processar pelo modo menos oneroso ao devedor, não se permitindo, por consequência lógica, que seus bens sejam penhorados em valor excedente àquele efetivamente devido; 3. Se os bens já penhorados se mostram suficientes para garantir o crédito objeto da execução, afigura-se descabida a pretensão do exequente em constringir outros bens do executado; 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 797, 835 e 908 todos do mesmo diploma legal, defendendo não haver óbice para a efetivação da penhora do imóvel do devedor, pois visa, tão somente, resguardar o direito da credora de ver a dívida paga consoante o direito de preferência. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange à suposta afronta aos artigos 797, 835 e 908 do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) se os bens já penhorados se mostram suficientes para garantir o crédito objeto da execução, afigura-se descabida a pretensão do exequente em constringir outros bens do executado. Ora, a recorrente não afirmou, tampouco comprovou, que os automóveis já penhorados seriam, de fato, insuficientes para quitar o saldo devedor, de tal sorte que o reforço da penhora, na forma pretendida no recurso, revela efetivo excesso constritivo. Dispõe, com efeito, o vigente diploma processual (CPC, art. 805) que a execução deve se processar pelo modo menos oneroso ao devedor, não se permitindo, por consequência lógica, que seus bens sejam penhorados em valor excedente àquele efetivamente devido. Se já há bens suficientes à satisfação do crédito, descabe o pedido de nova penhora. (...) o que pretende a agravante é garantir direito de preferência sobre eventuais outros credores do recorrido (art. 797 do CPC), e isso porque lhe move, segundo alegado, outros processos de execução. Garantindo-se com a penhora o direito de preferência, teria a recorrente um saldo para satisfazer o crédito objeto dos outros feitos executivos. Ocorre que, se nos autos de origem, o débito já se encontra suficientemente garantido, a penhora pretendida pela recorrente deve ser requerida nos próprios processos de execução ainda não garantidos ou satisfeitos, e não naquele de onde emanou a decisão recorrida.” (ID 19131895 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030